Tribunal: TJSP
Processo: 2246956-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PODER LEGISLATIVO – VEREADOR – FUNÇÃO LEGISLATIVA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PEDIDO DE INFORMAÇÕES E CÓPIAS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – NEGATIVA FUNDADA EM SIGILO FISCAL – ATO IMPUGNADO - LIMINAR – INDEFERIMENTO – ADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para concessão de liminar em mandado de segurança é

Ementa:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PODER LEGISLATIVO – VEREADOR – FUNÇÃO LEGISLATIVA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PEDIDO DE INFORMAÇÕES E CÓPIAS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – NEGATIVA FUNDADA EM SIGILO FISCAL – ATO IMPUGNADO - LIMINAR – INDEFERIMENTO – ADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09).
2. Vereador que pretende obter informações e cópias de procedimentos administrativos em trâmite no Município. Negativa do Secretário da Fazenda ao argumento de que se trata de informações tributárias protegidas pelo sigilo fiscal (art. 198 CTN). Ato que, em princípio, não se mostra flagrantemente ilegal ou abusivo. Ausência de risco de ineficácia da segurança, caso esta venha a ser concedida a final. Liminar indeferida. Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.